Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-16.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018621-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ELIANE MARTINS (AGRAVADO), BRAZ MARTINS - CPF: 069.507.529-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), BELCHIOR EPAMINONDAS WENCESLAU JUNIOR - CPF: 000.166.021-70 (ADVOGADO), ILIANE ILICE BREITENBACH DOS SANTOS - CPF: 557.008.889-04 (ADVOGADO), EDNA MARIA PIRES - CPF: 190.398.679-68 (AGRAVANTE), ELIANE MARTINS - CPF: 429.689.411-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADO EM NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AVALISTA DA CÁRTULA
SUB JUDICE
– IRRELEVÂNCIA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ENTRE OBRIGADO PRINCIPAL E GARANTE – TESE RECHAÇADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO, OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE EM GRAU RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O negócio de compra e venda foi declarado simulado, reconhecendo-se como válida a relação debitória aparelhada em um título de crédito, o que não atrai qualquer obrigação de formação de litisconsórcio, porque não se amolda a nenhuma das modalidades estabelecidas no art. 73, § 1º, I a IV do CPC.

Não se está executando título judicial que tenha versado sobre direito real imobiliário ou tenha tido por objeto reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre imóvel do casal, porque, segundo afirmado pelo próprio cônjuge da agravante e acolhido na sentença, inexistiu tal espécie de negócio jurídico entre ele e a
de cujus
, e consequentemente, não há que se reconhecer nenhuma nulidade processual cujo fundamento seja de cerceamento de defesa do litisconsorte necessário.

O litisconsórcio formado na ação executiva é facultativo e não necessário, de modo que a ausência/inexistência de citação do garante/devedor solidário não acarreta a nulidade dos atos processuais, uma vez que se trata de mera faculdade do credor trazer ou não para a expropriatória todos os coobrigados.

A tese de prescrição pelo vencimento do título, aventada exclusivamente nas razões do agravo deve ser submetida ao crivo do d. Julgador singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDNA MARIA PIRES, contra a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara de Juína, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipatória) nº 1000965-10.2017.8.11.0025, movida pelo ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, que se encontra pendente de recolhimento dos honorários periciais para que se proceda a avaliação do imóvel penhorado nos autos (Id. 105682970).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada, com finalidade de evitar maiores danos que eventualmente poderão advir até o julgamento final do presente recurso, como por exemplo a adjudicação do bem imóvel penhorado nos autos.

Menciona que, segundo o Magistrado
a quo
, o incidente suscitado não comporta processamento nos moldes como proposto, porque malgrado o autor a tenha nominado a ação de reivindicatória, este pretendia a imissão na posse de imóvel, em razão de negócio jurídico que foi nulificado, sendo sentenciado o feito no sentido de retornar as partes ao
status quo
anterior, reconhecendo como válido apenas o negócio de débito e crédito (nota promissória) firmada entre partes, o que afasta a natureza real da ação de conhecimento, bem como qualquer obrigação de formação de litisconsórcio nas modalidades estabelecidas no art. 73, § 1º, I a IV, do CPC.

Assevera que houve equívoco do Magistrado
a quo,
porque a inicial da ação reivindicatória foi proposta em face de Edson de Freitas Fagundes e sua esposa Edna Maria Fagundes, ora agravante e, por versar sobre direito real imobiliário, deveria ser observada a modalidade estabelecida no art. 73, § 1º, inciso I, do CPC, no que atine a necessidade de litisconsórcio passivo.

Sustenta, ainda, mesmo se versar o caso sobre a validade de negócio de débito e crédito firmado entre o autor e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória com data de vencimento em 04/05/2005, esta situação também se amolda a modalidade estabelecida nos incisos II e III, § 1º, art. 73 do CPC, pois a emissão da nota promissória resulta de fato que diz respeito a ambos os cônjuges, por ter os dois praticado o ato de assinar referida nota promissória, o executado Edson de Freitas Fagundes como devedor e a agravante Edna Maria Fagundes como avalista, onde foi contraída dívida a bem da família.

Consigna que na ação reivindicatória proposta no ano de 2017, a parte requerente, ora agravada, não cobrou o pagamento da referida nota promissória - na verdade nem cita a existência da mesma - e nem poderia cobrar, pois referido título já estava prescrito para cobrança, pois foi emitido na data de 04 de maio de 2005, e mesmo assim, foi reconhecido como válido o negócio de débito e crédito entre a autora e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória, cuja cobrança está sendo objeto do cumprimento de sentença.

Aduz que está evidenciada a deformação da relação processual pelo vício do ato citatório, e demonstrado o evidente prejuízo da agravante, que é casada pelo regime de comunhão universal de bens, que não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa, sendo de rigor a desconstituição do título executivo formado pela sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo a nulidade da citação da agravante, bem como a nulidade de todos os atos processuais praticados onde deveria ser intimada para se manifestar, incluindo a r. sentença, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, ainda, que seja declarada a prescrição da cobrança da nota promissória que foi emitida na data de 04 de maio de 2005, bem como pelo fato que a parte agravada não cobrou o pagamento da referida nota promissória na exordial - na verdade nem cita a existência da mesma.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido,
“para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, obstando-se a continuidade dos atos expropriatórios.”
(Id. 107450474).

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 110900993, por meio das quais a parte agravada pugna pela condenação do agravante nas penas da litigância de má-fé e ato atentatório à Justiça.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
foram juntadas ao Id. 114167986.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a agravada manejou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, aduzindo que, por ser casada em comunhão universal de bens com Edson de Freitas Fagundes (executado), seria parte obrigatória a figurar no polo passivo da ação de conhecimento que originou o título, porque haveria hipótese de litisconsórcio necessário, como definido no art. 114 do CPC, e como não foi citada durante o curso da demanda, todos os atos posteriores a isso seriam nulos, inclusive a sentença ora exequenda.

Requereu de forma incidental a declaração de nulidade de todo processo de conhecimento e admitindo-se a sua intervenção como espécie de defesa processual, retomando-se a marcha processual a partir desse instante.

O Magistrado
a quo
afastou a pretensão de nulidade dos atos processuais, refutando a tese suscitada pela agravante de litisconsórcio passivo necessário, por entender que, embora a ação em cumprimento de sentença tenha sido denominada reivindicatória, o autor pretendia a imissão na posse de imóvel em razão de negócio jurídico que foi nulificado. Mencionou que o feito foi sentenciado no sentido de retornar as partes ao
status quo
anterior, reconhecendo como válido apenas o negócio de débito e crédito (nota promissória) firmada entre partes ali litigantes (esposa da agravante e agravado), o que afasta a natureza real da ação de conhecimento, bem como qualquer obrigação de formação de litisconsórcio nas modalidades estabelecidas no art. 73, § 1º, I a IV, do CPC.

Inconformada, a parte agravante assevera que a ação reivindicatória foi proposta em face de ambos, tanto do de seu esposo, Edson de Freitas Fagundes e como de Edna Maria Fagundes e, por versar sobre direito real imobiliário, deveria ser observada a modalidade estabelecida no art. 73, § 1º, inciso I, do CPC, no que atine a necessidade de litisconsórcio passivo.

Sustenta, ainda, mesmo se versar o caso sobre a validade de negócio de débito e crédito firmado entre o autor/agravado e seu esposo/requerido, consubstanciado na Nota Promissória, tal situação também se amolda a modalidade estabelecida nos incisos II e III, § 1º, art. 73 do CPC, pois a emissão da nota promissória resulta de fato que diz respeito a ambos os cônjuges e que os dois praticaram o ato de assinar referido título, o executado Edson de Freitas Fagundes como devedor e a agravante Edna Maria Fagundes como avalista, onde foi contraída dívida a bem da família.

Consigna, ademais, que na ação reivindicatória proposta no ano de 2017 o autor, ora agravado, não cobrou o pagamento da referida nota promissória - e nem citou a existência da mesma - e nem poderia cobrar, pois referido título já estava prescrito para cobrança, pois foi emitido na data de 04 de maio de 2005, e mesmo assim, foi reconhecido como válido o negócio de débito e crédito entre o autor e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória, cuja cobrança está sendo objeto do cumprimento de sentença.

Aduz que está evidenciada a deformação da relação processual pelo vício do ato citatório, pelo fato de ser casada pelo regime de comunhão universal de bens e não ter sido oportunizado a ela o exercício de seu direito de defesa, sendo de rigor a desconstituição do título executivo formado pela sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo a nulidade da citação da agravante, bem como a nulidade de todos os atos processuais praticados, incluindo a r. sentença, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, de forma sucessiva, que seja declarada a prescrição da cobrança da nota promissória que foi emitida na data de 04 de maio de 2005, pelo fato de que a parte agravada não ter cobrado o pagamento da referida nota promissória na exordial.

Pois bem.

Na sentença, objeto do vertente cumprimento, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para:

(i) reconhecendo a ocorrência de simulação relativa,
declarar nulo o negócio jurídico de compra e venda entabulado entre a autora da herança
,
representada pelo Espólio aqui demandante, e requerido, em sua totalidade, porque o ato dissimulado
, não existiu no mundo real e serviu unicamente a ocultar a operação de agiotagem que ajustaram entre si, determinando o retorno das partes – quanto ao imóvel objeto da escritura de compra e venda em comento – ao status quo anterior;

(ii) usando da prerrogativa inserta no art. 167 do CC/2002,
reconhecer como válido o negócio de débito e crédito entre autora e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória com data de vencimento em 04/05/2005, para condenar o requerido a pagar o valor nela contido (R$ 200.000,00)
, incidindo, ainda, juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC, incidentes desde o vencimento da dívida, ex vi do que estabelece o art. 397 do CCB.
(destaquei)

Como visto, malgrado a ação tenha sido denominada reivindicatória, na sentença o negócio jurídico entabulado entre o esposo da agravante e a
de cujus
, representada pelo espólio agravado, foi declarado nulo, por ser objeto de simulação, suscitando o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda entabulado entre as partes e o retorno ao
status quo
anterior. Em consequência, o d. juízo reconheceu válido o negócio de débito e crédito entre o agravado e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória com data de vencimento em 04/05/2005, para condenar o requerido a pagar o valor nela contido (R$200.000,00), incidindo, ainda, juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC, incidentes desde o vencimento da dívida.

Destaque-se, portanto, que o negócio de compra e venda foi declarado simulado e o que se reconheceu como válida foi a relação debitória aparelhada em um título de crédito, o que não atrai qualquer obrigação de formação de litisconsórcio, porque não se amolda a nenhuma das modalidades estabelecidas no art. 73, § 1º, I a IV, do CPC.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
a tese acolhida acerca da nulidade foi suscitada na defesa do próprio cônjuge varão, esposo da agravante, de que nunca existiu tal negócio jurídico entre as partes, porque a assinatura do contrato tinha como única finalidade prestar garantia à pessoa que lhe emprestou recursos financeiros para que ele seguisse sua atividade empresarial.

Portanto, não se está executando título judicial que tenha versado sobre direito real imobiliário ou tenha tido por objeto reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre imóvel do casal, porque, segundo afirmado pelo próprio cônjuge da agravante e acolhido na sentença, inexistiu tal espécie de negócio jurídico entre ele e Eliana Martins, e consequentemente, não há que se reconhecer nenhuma nulidade processual cujo fundamento seja de cerceamento de defesa do litisconsorte necessário.

A recorrente pugna ainda pelo reconhecimento da nulidade ante a ausência de citação da coobrigada, por ter assinado a nota promissória na condição de avalista.

Da mesma forma, sem razão a insurgente, porquanto o litisconsórcio formado na ação executiva é facultativo e não necessário, de modo que a ausência/inexistência de citação do garante/devedor solidário, como na hipótese sob foco, não acarreta a nulidade dos atos processuais, uma vez que se trata de mera faculdade do credor trazer ou não para a expropriatória todos os coobrigados.

Sobre o tema segue a lição de Araken de Assis:

“De regra, o litisconsórcio na execução, fundada ela em título judicial ou extrajudicial, é facultativo. A sua constituição depende da iniciativa exclusiva das partes, geralmente a do credor, e a sua ausência não prejudica, em nada, o êxito da execução.

(...) Exemplo de litisconsórcio passivo é o do "avalista" do contrato de abertura de crédito em conta corrente, que se torna devedor solidário, e, nesta qualidade, responderá pelas obrigações contratuais. (Manual do processo de execução. 8. ed. São Paulo: RT, 2002. p. 263).

A propósito, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE - CITAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA - IRRELEVÂNCIA - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ENTRE OBRIGADO PRINCIPAL E GARANTE - CIENTIFICAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL ACERCA DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - INCIDENTE PROPOSTO A DESTEMPO - DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE IMPENHORABILIDADE DOS BENS DE FAMÍLIA GRAVADOS NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER DISCUTIDA NO PRÓPRIO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSC, AC n. , de Blumenau, rel. Des. Gastaldi Buzzi).

Quanto à alegação de prescrição pelo vencimento do título (objeto do cumprimento de sentença), deixo de apreciá-la por ter sido a matéria apresentada diretamente em grau recursal, em flagrante supressão de um grau de jurisdição.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso
em parte
e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022